Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Cláusula de fidelidade. Multa rescisória de 50%. Abusividade. Nulidade da cláusula. Cancelamento do contrato sem multa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra a Central Nacional Unimed para cancelar seu plano de saúde sem a imposição de multa rescisória de 50% sobre as mensalidades restantes do prazo de fidelidade contratual de 24 meses. Alegou que a cláusula é abusiva e violadora do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A ré sustentou a validade da cláusula, argumentando que a multa rescisória era legítima e proporcional, servindo como compensação pelos custos operacionais. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da cláusula e determinou o cancelamento do contrato sem multa, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) analisar se a cláusula de fidelidade, com previsão de multa rescisória de 50%, é abusiva e gera desvantagem exagerada ao consumidor, à luz do CDC; e
(ii) verificar a validade da sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual e determinou o cancelamento do contrato sem multa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, são nulas as cláusulas contratuais que imponham obrigações abusivas ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada. A exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial é indevida, conforme Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, que revogou previsão anterior.
4. A Resolução Normativa no 195 da ANS, que dava suporte à cláusula de fidelidade, foi anulada judicialmente, tornando ilegítima a exigência. A decisão de primeiro grau respeitou os princípios da boa-fé, equilíbrio contratual e proteção ao consumidor.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido. Sentença confirmada.